Tribunal: TJPA
Processo: 0854960-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854960-12.2019.8.14.0301

APELANTE: VANDERLENA REBELO ROCHA PERALTA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, VANDERLENA REBELO ROCHA PERALTA

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DOS DESCONTOS PARA O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA ESPOSA DO FALECIDO. ILEGALIDADE. ERRO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. À UNANIMIDADE.

1-Reputa-se ilícita a conduta da instituição financeira que, frente ao falecimento do contratante de empréstimo consignado, transfere os descontos das parcelas respectivas para o benefício de pensão por morte pago à sua esposa. Em tal situação, inconteste o direito da parte autora de ser restituída, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dos valores indevidamente descontados do seu benefício de pensão por morte, por ter tratado de conduta ilícita, injustificável e de má-fé.

2-Recursos conhecidos. Não provido o apelo do BANPARÁ e provido o apelo de Vanderlena Peralta. Decisão Unânime.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 a 21 de dezembro de 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VANDERLENA REBELO ROCHA PERALTA e BANCO DO ESTADO DO PARÁ respectivamente, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, nos autos de Ação Declaratória de Prática Abusiva c/c Nulidade de Negócio Jurídico, Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Vanderlena Rebelo Rocha Peralta.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, nos seguintes termos:

a) confirmar, em definitivo, a decisão do evento Num. 15859262;

b) condenar o réu, a título de repetição de indébito, na modalidade simples, a restituir a favor da autora, o valor de R$ 13.638,08 (treze mil seiscentos e trinta e oito reais e oito centavos), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir do desconto (Súmula 43 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC;

c) declarar a nulidade e condenar o réu, a título de repetição de indébito, na modalidade simples, a restituir a favor da autora, as parcelas pagas do empréstimo consignado - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO IGEPREVE Nº 4259590 - corrigido pelo INPC-IBGE, a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC;

d) condenar o réu a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000, 00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual.

Face à sucumbência mínima, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do fundo da DP.

P.R.I. Cumpra-se.”

A Autora Vanderlena Rebelo Rocha Peralta interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7858702) aduzindo, que a sentença merece reforma em relação ao capítulo referente à condenação da repetição do indébito em dobro, pela previsão constante no artigo 42, parágrafo único do CDC e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de comprovação de má-fé.

O Banco do Estado do Pará também apresentou
recurso de apelação
(ID Num. 7858706) requerendo a reforma da sentença, aduzindo para tanto que a celebração dos contratos entre as partes se deu de maneira voluntária, inclusive, a parte autora não chegou a protocolar junto ao banco qualquer informação atinente ao óbito do ex-correntista Raimundo Alberto de Lima Peralta, ou mesmo o comprovante de protocolo junto ao órgão responsável, de modo que os valores foram disponibilizados na conta corrente do de cujos normalmente.

Sendo assim, como não houve qualquer ilícito por parte da Instituição Financeira, descabe, qualquer tipo de indenização por dano material ou moral.

Ressaltou, ainda, a ausência de interesse processual, em razão da quitação dos empréstimos discutidos nos autos, devendo-se extinguir a demanda.

Por fim, aduziu não caber a inversão do ônus da prova, pela descaracterização da hipossuficiência do consumidor, bem como, da impossibilidade do pedido de repetição de indébito, por inexistência de pagamento indevido.

Contrarrazões do BANPARÁ (ID Num. 7858708) refutando as razões recursais de Vanderlena Rebelo Rocha Peralta.

Conforme certidão (ID Num. 12219615), decorreu o prazo legal sem que a parte Vanderlena Rebelo Rocha Peralta tenha apresentado contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo BANPARÁ.

Os autos foram distribuídos inicialmente a relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que determinou a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 7950770.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 9160561.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 9912179.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS, e passo a apreciá-los conjuntamente, em razão da similitude das teses.

O recurso do BANPARÁ visa a reforma do julgado que julgou procedente a ação intentada por Vanderlena.

Cinge-se a controvérsia do recurso da Instituição Financeira em torno da sua conduta frente ao falecimento do esposo da parte Vanderlena, Sr. Raimundo Alberto de Lima Peralta, de transferir automaticamente os descontos das parcelas dos empréstimos consignados que ele havia contratado para o benefício de pensão por morte que passou a ser pago pela parte autora.

Na tentativa de justificar a sua conduta, com a consequente exclusão da sua responsabilidade, bem como do direito da autora à restituição de valores e à indenização por danos morais, alegou o apelante que a comprovada regularidade das operações de empréstimos consignados realizadas pelo de cujos, a ausência de comunicação da parte quanto ao falecimento deste e o fato de que a dívida não se extinguiria em razão do falecimento, constituiriam prova da sua atuação em regular exercício do direito de credor.

Contudo, cumpre chamar a atenção para o fato de que os empréstimos consignados em questão, ainda que desprovidos de irregularidades, foram contratados exclusivamente pelo
de cujus
, com expresso ajuste de desconto das respectivas parcelas direta e, exclusivamente, no benefício previdenciário por ele então auferido.

De tais ajustes não participou a autora, assim como deles não constou nenhuma ressalva, previsão ou, sequer, autorização de transferência dos descontos das parcelas para qualquer outra fonte ou, muito menos, para eventual benefício de pensão por morte que viesse a ser pago a sua esposa ou a outro dependente seu em caso de falecimento.

Aliás, importante ressaltar que, conforme entendimento já expressado pelo Colendo STJ e nos termos preceituados pelo art. 1.997 do Código Civil, muito embora o falecimento do mutuário não tenha o condão de extinguir a dívida, por ele contraída mediante consignação em folha (considerando a revogação tácita do art. 16 da Lei nº 1.046/1950, dispositivo que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante), implica, em contrapartida, na transferência da responsabilidade pelo pagamento respectivo ao seu espólio ou, se realizada anteriormente a partilha, a seus herdeiros, sempre observado, contudo, os limites da herança transmitida.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI Nº 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a quitação de empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento do consignante, porquanto a Lei nº 1.046/50, que previa essa possibilidade, não está mais em vigor, uma vez que o seu texto não foi reproduzido pela Lei nº 10.820/03, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei nº 8.112/90, aplicável aos servidores civis. Precedentes
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt nos EDcl no REsp 1887723/DF , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. 1.
É incabível o pleito da parte autora de quitação do empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento da consignante, porquanto a Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei 8.112/90, aplicável aos servidores civis
. 2. "Malgrado a condição da consignante - se servidora pública estatutária ou empregada celetista; se ativa ou inativa - não tenha sido considerada no julgamento dos embargos à execução opostos pelo espólio, tal fato não impede o julgamento deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a conclusão é uma só: o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02)" (REsp 1.498.200/PR , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 07/06/2018). 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. ( AgInt no REsp 1414744/CE , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1668615/DF , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021 - grifei)

O certo é que, consoante preceito legal e entendimento jurisprudencial, falecido o mutuário consignante, a quitação da dívida por ele contraída mediante empréstimo consignado em folha é transferida ao seu espólio ou a seus herdeiros, nos limites da herança.

Assim sendo, reputa-se completamente abusiva e ilícita a conduta do apelante de transferir, à revelia de qualquer previsão contratual ou legal ou mesmo autorização específica, os descontos das parcelas dos empréstimos contratados pelo falecido para o benefício de pensão por morte que passou a ser pago a sua esposa e ora apelada, até porque não há que se falar em qualquer descumprimento contratual por parte desta, eis que não estabeleceu qualquer relação jurídica com o apelante.

Também não se sustenta a alegação do apelante, de que não poderia ser responsabilizado em razão da não comunicação pela apelada quanto ao falecimento do mutuário.

É que, em se tratando de empréstimo consignado, de cujo contrato decorre natural previsão de desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento do contratante, por óbvio que, após o falecimento destes torna-se impossível a prevalência dos descontos respectivos, do que se conclui que de tal evento certamente tomou conhecimento o apelante, e tão logo ocorrido, dados que evidenciam o caráter injustificável da sua conduta.

A situação ora discutida deixou translúcida, inclusive, a má-fé do apelante, pois conquanto tenha, indiscutivelmente, se dado conta do falecimento do mutuário, ante a inviabilidade de continuar realizando os descontos em seu benefício previdenciário, arbitrariamente entendeu por bem buscar a satisfação de seu crédito em face da ora apelada, muito embora também possuísse plena ciência da impossibilidade (legal e contratual) de assim agir.

Por fim, não é demais dizer que o caso em apreço não envolve responsabilização em virtude de fraude de terceiro, em decorrência da qual a responsabilidade da instituição financeira tem caráter objetivo, porque decorre do próprio risco da atividade econômica desenvolvida. O peculiar caso dos autos envolve, na verdade, ilegalidade consciente perpetrada diretamente pelo apelante BANPARÁ.

De tal sorte, restaram comprovadas não apenas a responsabilidade do apelante, como também a sua má-fé em relação ao ilícito praticado, o que comprova direito da autora/recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados do seu benefício de pensão por morte e, inclusive, em dobro, nos termos autorizados pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo-se nesse ponto reformar o julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO BANPARÁ. POR OUTRO LADO, DANDO PROVIMENTO AO APELO DE VANDERLENA, para fins de reformar a sentença apenas acrescentando a condenação o pagamento da repetição de indébito em dobro, nos termos autorizados pelo art. 42, parágrafo único, do CDC mantendo-se os demais comandos sentenciais, de acordo com a fundamentação exposta.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023